Tribunal: STF
Processo: AC 2965
Classe: AC
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2014-11-25
Data de publicação: 2014-11-25

Ementa:
Ementa: AGRAVO REGIMENTAL NA AÇÃO CAUTELAR. ICMS. IMPORTAÇÃO DE MERCADORIAS. SUJEITO ATIVO DA RELAÇÃO TRIBUTÁRIA. LIDE JÁ EXAMINADA NOS AUTOS DA AÇÃO PRINCIPAL. PLURALIDADE DE DECISÕES OBSTANDO O PLEITO DO AUTOR. PRINCÍPIO DA COLEGIALIDADE. AUSÊNCIA DE FUMUS BONI IURIS. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO.